Tribunal: TJDFT
Processo: 0709213-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS (CRC). CONSULTA AO SISTEMA.
I – A pesquisa à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC pode ser realizada pela própria credora, não sendo necessária a atuação judicial para consulta ao sistema, art. 11 do Provimento no 46/15 do CNJ.
II – O i. Juízo a quo não é credenciado como usuário do sistema CRC, o que também impede o acolhimento do pleito.
III – Agravo de instrumento desprovido.